Tribunal: TCU
Processo: 037.787/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3872/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.787/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvino Bernardino de Sena (XXX.783.215-XX); Ana Maria Abreu Neves de Oliveira (XXX.622.752-XX); Humberto Luiz Matos Amaral (XXX.723.655-XX); Inacio Roberto Juliao da Costa (XXX.290.235-XX); Jaco Reinaldo dos Santos (XXX.421.305-XX); Jose Americo Barreto de Avila (XXX.653.085-XX); Jose Brito (XXX.899.765-XX); Jose Luiz de Souza Brigido (XXX.376.512-XX); Jose da Conceicao Silva (XXX.567.595-XX); Zelito Costa Matos (XXX.903.185-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.